Tribunal: TJSP
Processo: 2266504-72.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR – Pedido de instauração do incidente objetivando a uniformização da jurisprudência – Pretende-se o acolhimento da tese jurídica no sentido de que as infrações que não trazem risco à segurança do trânsito, não devem servir para penalidades administrativas gravosas como suspensão do direito de dirigir, cassação ou cancelamento da CNH

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR – Pedido de instauração do incidente objetivando a uniformização da jurisprudência – Pretende-se o acolhimento da tese jurídica no sentido de que as infrações que não trazem risco à segurança do trânsito, não devem servir para penalidades administrativas gravosas como suspensão do direito de dirigir, cassação ou cancelamento da CNH provisória e bloqueio de adição de categoria – Descabimento da instauração do incidente – Recurso originário já julgado pela C. Câmara de Direito Público desta Corte - Ausência de causa-piloto a amparar o incidente - O pedido de instauração do incidente somente é possível enquanto ainda não julgada definitivamente a demanda que o ensejou - Inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC – Precedentes - Incidente não admitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2266504-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é requerente ILTON MORAIS BUSSADORI (JUSTIÇA GRATUITA), é
requerido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Publico
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não admitiram o
incidente de resolução de demandas repetitivas. V.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS
(Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA,
OSWALDO LUIZ PALU, RUBENS RIHL, PAULO BARCELLOS GATTI,
ENCINAS MANFRÉ, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO JR. E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2266504-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36.026
2
Voto no 36.026
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
IRDR no. 2266504-72.2020.8.26.0000
Requerente: ILTON MORAIS BUSSADORI
Requerida: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO

DETRAN/SP
Origem:
4a
Câmara
de
Direito
Público
(Apelação
no
1017369-30.2020.8.26.0053)
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR
Pedido de instauração do incidente objetivando a
uniformização
da
jurisprudência

Pretende-se
o
acolhimento da tese jurídica no sentido de que as infrações
que não trazem risco à segurança do trânsito, não devem
servir para penalidades administrativas gravosas como
suspensão do direito de dirigir, cassação ou cancelamento
da CNH provisória e bloqueio de adição de categoria

Descabimento da instauração do incidente
Recurso
originário já julgado pela C. Câmara de Direito Público
desta Corte - Ausência de causa-piloto a amparar o
incidente - O pedido de instauração do incidente somente é
possível enquanto ainda não julgada definitivamente a
demanda que o ensejou - Inteligência do art. 978, parágrafo
único, do CPC Precedentes - Incidente não admitido.
1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas instaurado por Ilton Morais Bussadori em face do Departamento
de Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN por meio do qual visa o
acolhimento da tese jurídica no sentido de que as infrações que não trazem
risco à segurança do trânsito, não devem servir para penalidades
administrativas gravosas como suspensão do direito de dirigir, cassação ou
cancelamento da CNH provisória e bloqueio de adição de categoria.
O incidente foi arguido no Mandado de Segurança no
1017369-30.2020.8.26.0053 impetrado contra ato do Ilmo. Senhor Diretor do
Setor de Registro Nacional de Carteira de Habilitação.
O impetrante foi alvo de procedimento de suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2266504-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36.026
3
direito de dirigir (n° 31793/2018), em razão de ter ultrapassado o limite de 20
pontos no período de 12 meses.
Sustenta que a norma do art. 233 do Código de Trânsito
Brasileiro não pode ser computada no processo de suspensão do direito de
dirigir, vez que detém caráter de infração meramente administrativa e não
contraria as normas de segurança de trânsito ou não tem referência com a
prática da condução do veículo.
Na demanda originária foi proferida a r. sentença denegatória
da segurança (fls. 181/183) e interposto recurso de apelação pelo
impetrante, distribuído à 4a Câmara de Direito Público deste Tribunal de
Justiça Relatoria do Des. Osvaldo Magalhães (fls. 194/195).
Pleiteia então, a admissão do Incidente de Resolução de
Demanda Repetitiva - IRDR de forma a viabilizar o pronunciamento da
Corte para o fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial, tendo em
vista que a continuidade de julgados divergentes viola os princípios da
isonomia e da segurança jurídica.
É o relatório.
2. Não é de ser admitido o presente incidente.
O CPC, com o objetivo de unificar teses unicamente de direito
a serem aplicadas em casos de efetiva repetição de processos que versem
acerca da mesma questão, instituiu o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, cujo processamento e julgamento observam as
disposições dos artigos 976 e seguintes.
Nesse diapasão, para que o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) possa vir a ser admitido, o recorrente deve
comprovar: a) a existência de processos repetitivos nos quais haja
controvérsia sobre mesma questão unicamente de direito, bem como risco
à isonomia e à segurança jurídica (cf. art. 976 c.c. 977, Parágrafo Único,
CPC); b) a não afetação de recurso por tribunal superior sobre a mesma
questão (§ 4o do art. 976, CPC) e c) a pendência de julgamento da questão
envolvendo as partes, quer na via recursal ou originária (art. 978, Parágrafo
Único, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2266504-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36.026
4
Vejamos o que dispõe o artigo 978, caput e parágrafo único
do CPC, in verbis:
Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo
regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de
jurisprudência do tribunal.
Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente
e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária
ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.
Da leitura do citado dispositivo deflui-se que o pedido de
instauração do incidente somente é possível enquanto ainda não julgada
definitivamente a demanda que o ensejou. Com efeito, do parágrafo único
acima transcrito, verifica-se que somente após julgado o incidente será o
processo originário analisado, aplicando-se, nessa oportunidade, a tese
firmada.
Em interpretação do parágrafo único do art. 978, o Fórum
Permanente de Processualistas Civis editou o enunciado 344, que dispõe: “A
instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no
respectivo tribunal”.
No caso concreto, contudo, já foi proferida decisão no
julgamento da Apelação no 1017369-30.2020.8.26.0053, realizado pelo C. 4a
Câmara de Direito Público desta Corte1. Não pode o requerente, dessa
forma, pretender a instauração do incidente.
Lê-se na lição de Alexandre Câmara: “porque o processo em
que tal instauração ocorra será afetado para julgamento por órgão a que se tenha
especificamente atribuído a competência para conhecer o incidente, o qual
julgará o caso concreto como uma verdadeira causa-piloto, devendo o julgamento
desse caso concreto ser, além da decisão do caso efetivamente julgado, um
precedente que funcionará como padrão decisório para outros casos, pendentes
ou futuros (...) Esse órgão colegiado, competente para fixar o padrão decisório
através do IRDR, não se limitará a estabelecer a tese. A ele competirá, também,
julgar o caso concreto (recurso, remessa necessária ou processo de competência
1 Mandado de Segurança
Suspensão do direito de dirigir
Pretensão de exclusão da infração de
trânsito no 3T024808-0 (deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias art. 233, do CTB,
que embora tipificada como grave, tem natureza administrativa, da somatória relativa ao PA no
31793/2018
Admissibilidade
Precedentes
Sentença denegatória da segurança
Provimento do
recurso,
para
o
decreto
de

procedência
do
“mandamus”.
(TJSP; Apelação
Cível
1017369-30.2020.8.26.0053; Relator: Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2266504-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36.026
5
originária do tribunal), nos termos do art. 978, parágrafo único. Daí razão pela qual
se tem, aqui, falado que o processo em que se instaura o incidente funciona como
verdadeira causa-piloto” (O novo processo civil brasileiro, ed. Atlas, 2015, p.
479).
Os eminentes processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha lecionam que o julgamento do IRDR rege-se pelo
sistema de “causa-piloto”, pois se revela imprescindível a existência de um
caso concreto no âmbito do Tribunal para que se instaure o incidente. Veja-
se o teor da doutrina mencionada: “(...) é preciso que haja causa pendente no
tribunal. O IRDR é instaurado a partir de um caso que esteja no tribunal, seja um
processo originário, seja um recurso (inclusive a remessa necessária). Somente
cabe o IRDR enquanto pendente causa de competência do tribunal. A causa de
competência do tribunal pode ser recursal ou originária. Caberá o IRDR, se estiver
pendente de julgamento no tribunal uma apelação, um agravo de instrumento,
uma ação rescisória, um mandado de segurança, enfim, uma causa recursal ou
originária. Se já encerrado o julgamento, não cabe mais o IRDR. Os interessados
poderão suscitar o IRDR em outra causa pendente, mas não naquela que já foi
julgada” (Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais,
recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador:
Ed. JusPodivm, 2016, p. 628).
Neste sentido:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Não
cabimento da instauração do incidente
Recurso originário já julgado

Ausência de um dos requisitos de admissibilidade- Inteligência do artigo 978,
parágrafo único, do Código de Processo Civil:
Não é admitido o pedido de
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, se já julgada
definitivamente a demanda que o ensejou, a teor do que dispõe o artigo 978,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO ADMITIDO.
(TJSP; Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
2137512-
93.2020.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: Turma
Especial - Privado 2; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020).
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Juízo de
admissibilidade
Imprescindível a pendência de recurso para aplicação da
tese firmada pelo órgão incumbido do julgamento do incidente
Recurso de
apelação e reclamação já julgados
IRDR inadmitido. (TJSP; Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas 2200167-04.2020.8.26.0000; Relator (a): J.
M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de
Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2266504-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36.026
6
28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020).
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Município de
Jahu
Pretensão de delimitação da competência quando ausente o Juizado
Especial da Fazenda Pública
Inadmissibilidade
Recurso que deu origem
ao incidente que já foi julgado
Ausência de processo pendente de
julgamento, requisito que é extraído do art. 978, parágrafo único, do CPC

IRDR que não é recurso nem sucedâneo recursal
Questão decidida pelo STJ
no AREsp no 1.470.017
Jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de
Justiça
Desnecessidade de tecer comentários sobre os requisitos dos incisos
do art. 976 do CPC
Incidente não admitido. (TJSP; Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas 2178322-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 7o Grupo de Direito Público; Foro de Jaú -
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 10/09/2020;
Data de Registro: 10/09/2020).
Em outras palavras, no caso em tela, não há causa-piloto, na
medida em que já houve o julgamento do recurso pela C. Câmara de
Direito Público. A pretensão de que haja a reforma do julgamento
prolatado nos autos extrapola os limites do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, da forma como disciplinada pelo legislador
processual, já que o incidente não configura um recurso 'extra' para a parte
inconformada pela sucumbência, mas sim, um mecanismo de criação de
precedente vinculante a casos presentes e futuros pelo julgamento de
causa pendente.
Portanto, incabível, no caso em tela, a instauração do
incidente de resolução de demandas repetitivas.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, não admito o incidente de
resolução de demandas repetitivas.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator